Tribunal: TJSP
Processo: 1001048-46.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Títulos de crédito – Embargos à execução julgados procedentes – Inconformismo da embargada – Instrumento particular de confissão de dívidas. Embargante que comprovou a regular quitação do negócio jurídico. Possibilidade, ademais, de que qualquer interessado efetue o pagamento da obrigação. Inteligência do artigo 304, do Código Civil – Sentença mantida. Majoração da verba

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Títulos de crédito – Embargos à execução julgados procedentes – Inconformismo da embargada – Instrumento particular de confissão de dívidas. Embargante que comprovou a regular quitação do negócio jurídico. Possibilidade, ademais, de que qualquer interessado efetue o pagamento da obrigação. Inteligência do artigo 304, do Código Civil – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.